Tribunal: TJSP
Processo: 0004182-69.2017.8.26.0281
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Apropriação de coisa havida por erro ou caso fortuito (art. 169 do Código Penal). Preliminar em contrarrazões inconsistente. Cabimento de recurso em sentido estrito. Rejeição de denúncia que se amolda ao art. 581, I, do Código de Processo Penal. Via recursal adequada. Fundo. Recebimento de depósitos de terceiros em conta bancária. Saque efetuado pela ré. Proposta de

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Apropriação de coisa havida por erro ou caso fortuito (art. 169 do Código Penal). Preliminar em contrarrazões inconsistente. Cabimento de recurso em sentido estrito. Rejeição de denúncia que se amolda ao art. 581, I, do Código de Processo Penal. Via recursal adequada. Fundo. Recebimento de depósitos de terceiros em conta bancária. Saque efetuado pela ré. Proposta de transação penal ofertada, aceita e descumprida. Rejeição da denúncia, por entendida falta de justa causa em razão de homologação de proposta de transação penal. Descumprimento de condições da benesse que não impedem a persecução penal. Entendimento do e. Supremo Tribunal Federal. Justa causa reconhecida. Indícios de autoria e de materialidade presentes. Circunstâncias bastantes à persecução penal. Recebimento da denúncia necessário. Denúncia recebida. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0004182-69.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que
é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
recorrido VALERIA BEZERRA DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso para cassar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando-se
o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, ficando ela aqui
recebida com relação à acusada, para todos os efeitos legais.V.U." de
conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Recurso Em Sentido Estrito no 0004182-69.2017.8.26.0281 Itatiba voto no f. 2
Voto no 52.539
Recurso
em
Sentido
Estrito
no
0004182-69.2017.8.26.0281
Comarca: Itatiba
(Vara Criminal proc. 0004182-69.2017)
Juiz: Dr. Ezaú Messias dos Santos
Recorrente: Ministério Público (Dra. Fernanda
Klinguelfus Lorena de Mello)
Recorrida: Valéria Bezerra da Silva
EMENTA: Recurso em sentido estrito. Apropriação de
coisa havida por erro ou caso fortuito (art. 169 do
Código
Penal).
Preliminar
em
contrarrazões
inconsistente. Cabimento de recurso em sentido estrito.
Rejeição de denúncia que se amolda ao art. 581, I, do
Código de Processo Penal. Via recursal adequada.
Fundo. Recebimento de depósitos de terceiros em conta
bancária. Saque efetuado pela ré. Proposta de transação
penal ofertada, aceita e descumprida. Rejeição da
denúncia, por entendida falta de justa causa em razão de
homologação
de
proposta
de
transação
penal.
Descumprimento de condições da benesse que não
impedem a persecução penal. Entendimento do e.
Supremo Tribunal Federal. Justa causa reconhecida.
Indícios de autoria e de materialidade presentes.
Circunstâncias bastantes à persecução penal. Recebimento da denúncia necessário. Denúncia
recebida. Recurso provido.
Visto.
Recurso em sentido estrito tirado de autos de ação
penal pública, em que figura como acusada Valéria Bezerra da
Silva, denunciada como incursa no art. 169 do Código Penal
(apropriação de coisa havido por erro ou caso fortuito), contra
decisão que rejeitou a denúncia, por ocorrência de transação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Recurso Em Sentido Estrito no 0004182-69.2017.8.26.0281 Itatiba voto no f. 3
penal homologada, entendendo-se que o descumprimento de
condições não implicaria em prosseguimento da ação penal (f.
133/135).
Vem
o
inconformismo
recursal
do
Ministério
Público, buscando a reforma do decisório, com o conseqüente
recebimento da denúncia (f. 139/146).
Anotam-se contrarrazões defensivas f. 151/155
que, preliminarmente, pugnam pelo desconhecimento do reclamo,
aventando inadequação recursal, enquanto no mérito defendem a
mantença do decisório.
O d. juízo de origem manteve a decisão
f.
159/160.
Autos distribuídos (f. 161), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo provimento do
inconformismo recursal
f. 165/169
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 17.set.2019 (f. 170).
É o relatório.
Por primeiro, a questão preliminar.
Que não prospera.
Trata-se de decisão que rejeitou a r. denúncia, cujo
recurso cabível está descrito no art. 581, I, do Código de Processo
Penal.
Afinal, não se recebeu a denúncia por falta de justa
causa (art. 395 do Código de Processo Penal), entendendo a origem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Recurso Em Sentido Estrito no 0004182-69.2017.8.26.0281 Itatiba voto no f. 4
que a ocorrência de transação penal homologada impediria o
prosseguimento da ação penal.
Donde a escorreita utilização recursal cabível pelo
'Parquet'.
Ao fundo.
Trata-se de rejeição de denúncia por imputada
prática de apropriação de coisa havida por erro ou caso fortuito
(art. 169 do Código Penal).
Segundo o decisório, porque houve proposta de
transação penal homologada, cujo descumprimento não implicaria
em prosseguimento da ação penal.
Mas veio em boa hora o recurso ministerial.
'Data venia'.
Ofertou-se denúncia contra a acusada pela prática
de apropriação de coisa havida por erro ou caso fortuito (art. 169
do Código Penal).
Rejeitada
pela
origem,
por
entender
que
a
homologação de transação penal faz coisa julgada formal e
material, sustentando-se que, ainda que descumpridas as
condições daquela transação, fica obstado o prosseguimento da
ação penal (art. 77 da Lei no 9.099/95), faltando-lhe, portanto,
justa causa.
Ocorre que o descumprimento das penas impostas
em transação penal, até mesmo porque ausente a acusada, que
modificou endereço sem comunicar o Juízo, não sendo localizada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Recurso Em Sentido Estrito no 0004182-69.2017.8.26.0281 Itatiba voto no f. 5
importa na frustração daquela proposta, esvaziando-se seu objeto.
Que
consiste
essencialmente
na
conduta
do
indiciado em, submetendo-se a penas restritivas de direitos, evitar
a persecução penal.
Este, ademais, o entendimento do i. Pleno do e.
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral
do tema, consolidando entendimento pelo cabimento da ação
penal em caso de descumprimento de condições da transação
penal:
“AÇÃO
PENAL.
Juizados
Especiais
Criminais.
Transação Penal. Art. 76 da Lei no 9.099/95. Condições não
cumpridas. Propositura da ação penal. Possibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida.
Recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, §
3o, do CPC. Não fere os preceitos constitucionais a
propositura da ação penal em decorrência do não
cumprimento das condições estabelecidas em transação
penal.”
(RE
602.672-RS,
Repercussão
Geral,
decisão
Plenária, publ. aos 26.fev.2010).
Donde evidente, 'data venia', a existência de justa
causa à persecução penal.
Acrescente-se que a r. denúncia preenche os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
A respeito, descreve os fatos imputados à acusada,
narrando, em síntese, que, a acusada mantinha conta bancária
em que seu marido recebia vencimentos por seu labor.
Em decorrência de erro em processamento de
pagamentos, efetua-se depósito de outro funcionário na conta
bancária da acusada, oportunidade em que a empresa pagante
entra em contato com a ré, que se compromete a efetuar o estorno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Recurso Em Sentido Estrito no 0004182-69.2017.8.26.0281 Itatiba voto no f. 6
após verificar seu extrato bancário.
No
dia
seguinte,
a
acusada
dirige-se
ao
estabelecimento bancário e efetua o saque daquela importância,
apropriando-se dos valores havidos por erro ou caso fortuito.
Enfim.
Perfeitamente narrada a conduta típica imputada à
acusada
Materialidade, ademais, verificada por (i) lavratura
de termo circunstanciado, f. 3/4, e (ii) documentos bancários e
mensagens mantidas entre a empresa vitimada e a acusada, f.
5/11.
Acrescentem-se os relatos da acusada, em sede
inquisitiva, f. 16/17, admitindo os fatos e comprometendo-se a
restituir os valores.
Sendo assim e havendo, como há, indícios de
autoria, bem como a justa causa para a persecução penal, não há
solução outra que não o recebimento da peça inaugural.
Donde haver plena e caracterizada justa causa para
a persecução penal, 'data venia'.
POSTO,
dá-se
provimento
ao
recurso
ministerial, para cassar a decisão que rejeitou a denúncia,
determinando-se o prosseguimento do feito em seus ulteriores
termos, ficando ela aqui recebida com relação à acusada, para
todos os efeitos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Recurso Em Sentido Estrito no 0004182-69.2017.8.26.0281 Itatiba voto no f. 7